Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO CUSTEADO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. CONCLUSÃO E DIPLOMAÇÃO. DEVER DE RESSARCIR INEXISTENTE. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando se autorizou o servidor comissionado a participar de curso de pós-graduação e custeado pelos cofres públicos, não se estabeleceu qualquer contrapartida com relação ao tempo para sua conclusão ou permanecesse à disposição da administração distrital. Ausência de legislação ou previsão no ato administrativo autorizativo.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.